Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o. DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias que; ambas presentes no caso em tela.
2. Existentes os requisitos para configuração de abandono da causa pelo autor, impõe-se a extinção da ação.
3. Recurso desprovido.